Tribunal: TJSP
Processo: 2181392-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE 24 HORAS PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – OBRIGAÇÃO QUE DEVERIA SER CUMPRIDA PELA PRÓPRIA PARTE – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DA INTIMAÇÃO – EXEGESE DO ART. 231, § 3o, DO CPC – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE 24 HORAS PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – OBRIGAÇÃO QUE DEVERIA SER CUMPRIDA PELA PRÓPRIA PARTE – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DA INTIMAÇÃO – EXEGESE DO ART. 231, § 3o, DO CPC – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE PARA REDUZIR O VALOR TOTAL DA MULTA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO